Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-62.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013026-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANA CARLA BAREM DOS REIS - CPF: 593.912.511-53 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. VERBAS INDEVIDAS. RESCISÃO DE CONTRATO EM ANO ELEITORAL. APLICABILIDADE APENAS AO SERVIDOR EFETIVO. IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de ação de cobrança, em que a parte recorrente, postula a condenação do Recorrido ao pagamento das verbas devidas a Recorrente, indenizando os valores que deixaram de pagos no valor de R$: 29.834,38 (vinte nove mil oitocentos trinta quatro reais trinta oito centavos),devido a irregularidade na exoneração da recorrente de acordo com a Lei n.: 9504/97, em seu artigo 73, V, que descreve sobre os impedimentos para exoneração no período eleitoral.

2.Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A recorrida passou ao largo de comprovar a licitude da exoneração do cargo de comissão da recorrente em ano eleitoral.

3.
O óbice de demissão sem justa causa no período de três meses que antecede o pleito e até a posse dos eleitos, previsto no art. 73.V, da Lei nº. 9.504/1997, só é aplicável aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, não abrangendo, destarte, os contratados temporariamente ou de livre nomeação e exoneração de comissão.

4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Recurso do autor conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
TATIANA CARLA BAREM DOS REIS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais e a condenação do Recorrido ao pagamento das verbas devidas a Recorrente, indenizando os valores que deixaram de ser pagos no valor de R$: 29.834,38 (vinte nove mil oitocentos trinta quatro reais trinta oito centavos).

Contrarrazões do Réu apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pois bem.

Compulsando os autos é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo a autora admitido que seu cargo era comissionado.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora
foi nomeada para o cargo de Assistente de Serviços Gerais - Recepção, lotada junto à Secretaria de Administração e Patrimônio, em 05/04/2019, no Ato nº 197/2019, a partir de 07/03/2019, conforme id. 112858379.

No entanto, aduz a parte autora que em 09/08/2022, no Ato nº 1248/2022 (id.

112858380), foi exonerada de forma irregular do cargo em comissão, pois ocorreu dentro dos 03 (três) meses que antecedem a eleição, sendo este fato impeditivo, conforme prevê a Lei nº 9504/97. Portanto, pleiteia a devida reparação pecuniária referente ao período de 09/02/2022 até 31/01/2023.

O servidor contratado temporariamente ou em
cargos comissionados de livre nomeação e exoneração
para o exercício de atividades relacionadas a um cargo público em situações de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública para permanecer no cargo, à vista do caráter precário dessa relação que é de livre nomeação e exoneração.

O art. 73, V , da Lei n. 9.504/97, prevê que sem justa causa, não pode exonerar servidor público, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, constando uma ressalva de com justa causa ou sem justa causa referente a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, ou seja, não podendo tão somente exonerar servidor público efetivo sem justa causa
dentro dos 03 (três) meses que antecedem a eleição, já os servidores de cargo em comissão podem ser exonerados com justa causa e sem justa causa
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos .Vejamos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Sendo assim, a estabilidade temporária prevista no art. 73, V, da Lei n. 9.504/97, ou seja, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, não é absoluta, pois a norma
ressalva expressamente sua aplicabilidade às dispensas sem justa causa dos servidores públicos.
Portanto,
além de não se adequar aos casos de dispensa por justa causa
, a
norma é relativa porque admite os atos de exoneração dos cargos em comissão e de dispensa das funções de confiança
.

In casu
, restou comprovado nos autos a regularidade da exoneração, por ser a Recorrente exonerada do cargo em comissão, haja vista que o recorrido
juntou aos autos o termo de exoneração no id.

114459203, comprovando até mesmo que já foram pagas as verbas rescisórias para a recorrente.

Neste sentido é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX DA CF/88. DISPENSA ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. PERÍODO ELEITORAL. ATO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EM CARÁTER EFETIVO. VIOLAÇÃO À LEI N.º 9.504/1997 NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RESCISÃO BASEADA NAS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS E NA LEGISLAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REINGRESSO E PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.

O servidor contratado temporariamente para o exercício de atividades relacionadas a um cargo público em situações de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, está sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública para permanecer no cargo, à vista do caráter precário dessa relação jurídico-administrativa.

Não há que se falar em dispensa ilegal do servidor temporário por vício de motivação, quando o ato está devidamente fundamentado e se baseia em cláusula do contrato de prestação de serviços e na legislação de regência.

A estabilidade temporária prevista no art. 73, V, da Lei n. 9.504/97, ou seja, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, não é absoluta, pois a norma ressalva expressamente sua aplicabilidade às dispensas sem justa causa. Portanto, além de não se adequar aos casos de dispensa por justa causa, a norma é relativa porque admite os atos de exoneração dos cargos em comissão e de dispensa das funções de confiança. Assim, nesse aspecto, os temporários podem ser a eles igualados.

Por outro lado, malgrado as restrições à nomeação e admissão de novos servidores, a norma eleitoral permite que os candidatos aprovados em concurso público já homologado sejam nomeados nesse período. Assim, a existência de candidatos aprovados em concurso público encerra a situação excepcional de insuficiência do quantitativo de servidores para o exercício das funções, que ensejou o contrato de servidor temporário.

O princípio da supremacia do interesse público, ora consubstanciado no provimento dos cargos por servidores efetivos, sobrepõe-se à legislação infraconstitucional, arguida com a finalidade de atender ao interesse individual do apelante de permanecer no cargo a título precário.

Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.045466-8/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Deste modo, deve ser mantida a sentença, estando os valores rescisórios todos reparados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela
TATIANA CARLA BAREM DOS REIS

ante a sua tempestividade e no mérito, NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença por seus próprios termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024